Tribunal: TJES
Processo: 0000236-97.2023.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Perseguição
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000236-97.2023.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONATAS DOS SANTOS FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E PERSEGUIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALORAÇÃO INDEVIDA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Jonatas dos Santos Ferreira contra sentença que o condenou à pena de 01 ano e 01 mês de detenção, pelo crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/06), e 01 ano de reclusão, pelo crime de perseguição (art. 147-A do Código Penal), ambas em regime inicial aberto, além do pagamento de indenização por danos morais à vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar a existência de provas suficientes para manutenção da condenação pelos crimes imputados;
(ii) analisar a legalidade e proporcionalidade da dosimetria da pena fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria dos delitos restaram comprovadas por documentos, registros de mensagens e depoimentos da vítima e de testemunha, sendo a palavra da ofendida especialmente relevante nos crimes de violência doméstica.
4. As penas-base foram fixadas com alguns fundamentos genéricos ou inerentes aos próprios tipos penais, o que caracteriza bis in idem e afronta à individualização da pena.
5. Redimensionada a pena do crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/06, de 01 ano e 01 mês para 08 meses e 06 dias de detenção. Mantida a pena do art. 147-A do CP em 01 ano de reclusão, por impossibilidade de reforma para prejudicar.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido, apenas para redimensionar a pena do crime de descumprimento de medida protetiva.
–

Tese de julgamento
:

"A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios."

"A valoração negativa de circunstâncias judiciais deve ser fundamentada de forma concreta, sob pena de configurar bis in idem."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, XLVI; Lei nº 11.340/06, art. 24-A; Código Penal, art. 147-A e art. 59.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 713.904/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/09/2022;
TJES, Apelação Criminal n.º 0012345-32.2022.8.08.0035, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Willian Silva, j. 14.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

VOTO - MÉRITO:

Eminentes pares,

Como relatado cuidam os autos de apelação criminal interposta por
JONATAS DOS SANTOS FERREIRA
, condenado às penas de 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, e 01 (um) ano de reclusão pelo crime de perseguição, previsto no art. 147-A do Código Penal, ambas a serem cumpridas em regime inicial aberto, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de um salário mínimo à vítima Renata Coutinho de Freitas.

Também como dito, em suas razões recursais o apelante pugna, em síntese:
1.
Pela absolvição quanto aos dois delitos sob o argumento de ausência de comprovação da autoria;
2.
Subsidiariamente, pela redução das penas-base aos mínimos legais, ao fundamento de ausência de fundamentação idônea e ocorrência de bis in idem, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais.

Muito bem. Verificados os pressupostos de admissibilidade, passo ao exame de mérito, e o faço conforme os seguintes termos:

A inicial acusatória retrata que:

“
N
o dia 07 de março de 2023, o acusado descumpriu decisão judicial proferida nos autos do processo n°000005-70.2023.8.08.0049, que deferiu medida protetiva de urgência a Renata Coutinho de Freitas, sua ex-companheira, no âmbito da Lei 11.340/06, ao manter contato com a vítima por meio de redes sociais e por mensagens de sms/torpedos, ignorando a determinação judicial.

Que a decisão que deferiu a medida protetiva claramente determinou que o acusado estava proibido de se aproximar a 100 (cem) metros da vítima, de manter contato com a ofendida, familiares e testemunhas por qualquer meio, além de frequentar determinados lugares, a fim de preservar a integridade física e psicológica da vítima.

A vítima relata que desde que entrou com a medida protetiva contra o acusado ele não a deixa em paz, mandando mensagens frequentemente, inclusive para seus conhecidos. Ademais, o acusado perseguiu sua ex-companheira reiteradas vezes, chegando a pular o muro de sua casa, invadindo e a ameaçando, perturbando a esfera de liberdade ou privacidade.

Jonatas injuriou e difamou a vítima, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, mandando mensagem para a funcionária Raniele, dizendo que a vítima "trocava sexo por serviço com o mecânico"; em uma das mensagens, o acusado diz que a vítima é "exibida", que é uma velha mal falada na sociedade, piriguete". No mais, Jonatas difamou Renata para pessoas de seu relacionamento dizendo que ela havia contraído DST no carnaval e estava passando para outras pessoas.(...)

Quanto aos crimes objeto da condenação, verifico que os mesmos foram claramente comprovados nos autos, à luz de provas documentais que retratam a ocorrência e mensagens registradas, além de depoimentos prestados na esfera policial e judicial, seja pela vítima, seja por testemunha que acompanhou desde a gênese a evolução dos atos perpetrados pelo ora recorrente.

Patente que o ora apelante desrespeitou a ordem judicial que impunha-lhe o afastamento, mantendo contato reiterado com a vítima, inclusive frequentando seu local de trabalho e enviando mensagens.

Quanto ao delito de perseguição (art. 147-A do CP), a mesma robustez probatória se repete. A testemunha Raniere Sary Eldin Fregulha, funcionária da vítima, corroborou as declarações prestadas pela vítima, no sentido de que o apelante persistia em buscar contato com a ofendida, inclusive por meio de terceiros e, mesmo após as medidas protetivas, a vigilância constante e ofensiva prosseguia. A prova oral é firme e coesa neste sentido.

Tudo, inclusive, conforme descrito e transcrito na sentença impugnada.

Conforme jurisprudência reiterada, a palavra da vítima possui especial relevância nos crimes cometidos no âmbito de violência doméstica, consoante entendimento do STJ e do próprio TJES, valendo-se da máxima de que tais delitos geralmente ocorrem em ambiente reservado, sem a presença de terceiros.

O conteúdo de nota notarial, que apenas revela questionamento quanto aos motivos pelos quais o apelante adotava as reprováveis condutas denunciadas, não possui o condão de descaracterizar a autoria dos delitos.

No que se refere à dosimetria, entendo que a sentença merece pequeno retoque.

Ao fixar a pena-base para o crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/06, em
01 ano e 01 mês de detenção
, o juízo a quo utilizou como justificativa a
culpabilidade
, evidenciada pela intenção de praticar o delito,
e as
circunstâncias do crime
, referindo-se ao fato de o réu "perseguir" a vítima.

Contudo, tais fundamentos não se sustentam juridicamente. A
intenção de praticar o delito
é
inerente ao próprio tipo penal
, já reconhecida para fins de condenação, razão pela qual sua invocação genérica não possui força exasperatória, sob pena de violação ao princípio do
ne bis in idem
.

Já no tocante às
circunstâncias do crime
, observa-se que o juízo utilizou
elementos que já integram a própria estrutura do tipo penal imputado
(como a vigilância e o contato insistente com a vítima), e ainda os
mesmos fatos que fundamentaram a condenação pelo crime de perseguição
, incorrendo novamente em bis in idem.

O mesmo vício se verifica na dosimetria do crime do art. 147-A do CP, cuja pena-base foi arbitrada em
01 ano de reclusão
, partindo de um mínimo de 6 meses. A sentença utilizou de argumento genérico para análise do vetor culpabilidade, inerente ao próprio tipo, o que
compromete a individualização penal
. Quanto às
circunstâncias,
decorrente de intenção reiterada de perseguição e seus detalhamentos externados, afere-se fundamentação escorreita no pédito condenatório

Passo, portanto, a redimensionar as penas.

Quanto ao crime previsto no art.
24-A da Lei 11.340/06, subsistindo duas circunstâncias judiciais negativadas com juridicidade, relativas ao motivo e consequências do crime, fixo a pena-base no importe de 08 (oito) meses e 06 (seis) dias de detenção, penas que torno definitiva na ausência de circunstâncias legais, causas de aumento ou diminuição.

Quanto ao crime previsto no art. 147-A do Código Penal Brasileiro, em conformidade com a Lei 11.340/06,
mesmo subsistindo 03 circunstâncias judiciais negativadas com juridicidade - motivos, circunstâncias e consequências do crime, mantenho a pena-base fixada na origem, no importe de 01 (um) ano de reclusão, em razão da razoabilidade do quantum, e impossibilidade de reforma para prejudicar.

Ante o exposto
, voto no sentido de
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, apenas para fins de redimensionamento da pena imposta quanto ao delito previsto no art.
24-A, da Lei 11.340/06, mantendo os demais termos da sentença
.

Des.
MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
- Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.